Tribunal: TJSP
Processo: 2041206-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
FALÊNCIA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍULO FEITO PELO AUXILIAR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu o pedido do agravante (auxiliar do administrador judicial), de adjudicação de veículo de propriedade da massa falida – Inconformismo do credor agravante – Não acolhimento – Pedido do agravante que deve se submeter ao concurso de credores, devendo, pois, ser observado o

Ementa:
FALÊNCIA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍULO FEITO PELO AUXILIAR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu o pedido do agravante (auxiliar do administrador judicial), de adjudicação de veículo de propriedade da massa falida – Inconformismo do credor agravante – Não acolhimento – Pedido do agravante que deve se submeter ao concurso de credores, devendo, pois, ser observado o princípio da paridade entre os credores (par conditio creditorum) – Além disso, tal conduta poderia tipificar o crime previsto no art. 177 da Lei no 11.101/2005 - Pagamento dos créditos extraconcursais que somente pode ser efetuado após realização do ativo e consolidação do quadro geral de credores (art. 149, da Lei no 11.101/2005) - RECURSO DESPROVIDO.